Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004674-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN - CPF: 110.585.698-48 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (PROCURADOR), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação, com o fim específico de prequestionar as matérias constantes nos artigos 513, §4o; 525, §6o e 525, §10o, todos do Código de Processo Civil.

O embargado
apresentou manifestação formulando pela rejeição dos embargos (id. 131777157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu apelo.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente alinhavado quanto a inexistência de óbice para o levantamento dos valores pelo exequente, ora embargado.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que o d. magistrado de origem suspendeu o levantamento do alvará pelo exequente, determinando ao executado apresentar os andamentos processuais do Rai n.
1008012-71.2021, de minha relatoria
.

Em consulta ao referido recurso, nota-se que a tutela recursal vindicada pelo banco foi indeferida, sendo mantido o entendimento no Recurso de Agravo Interno e Embargos de Declaração, ao que colaciono ambas ementas, respectivamente:

“
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe
”. (Rai. n. 1008012-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.21)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
”. (Red 1008012-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 31.01.22)

Contra o v. acórdão, o agravado interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal e aguarda, atualmente, decurso de prazo. A decisão de inadmissão foi publicada em 29.04.22, conforme se infere do andamento processual.

Ora, convém pontuar que, e
m regra, o recurso especial não possui efeito suspensivo. Entretanto, a parte pode pleitear a sua atribuição, caso preencha os requisitos legais da medida, nos termos do §único, do art. 995, do CPC.

Já em relação ao agravo de instrumento,
para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Destarte, não consta em qualquer dos recursos manejados pelo agravado a concessão do efeito suspensivo ou o deferimento da tutela recursal, não havendo falar, também, em qualquer das hipóteses de suspensão da execução previstas no art. 921, do CPC, a ensejar a suspensão do feito na instância de origem.

Nesse cenário, de fato, não há óbice para liberação dos valores ao exequente. Ademais, também não há falar da necessidade de prestação de caução pelo agravante, mormente não se tratar de cumprimento provisório de sentença.

Convém pontuar que o agravante peleja há quase 03 anos pela satisfação do débito exequendo, não passando despercebido que, houve um primeiro bloqueio, o qual foi autorizado pelo juízo de origem o seu levantamento, contudo, restou impossibilitado pelo erro no sistema que ocasionou no estorno às contas bancárias do executado, ensejando na reiteração da ordem
”. (id. 128491675)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022